Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742973-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDOS: DANILO ZARUR MARQUES, PAULO SERGIO MARQUES, MURILO ISRAEL MARQUES, DEILA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA, ALCIONE DE FATIMA MARQUES, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. REALIZADA NÃO VINCULADA À PACIENTE. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA CONCORDÂNCIA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). 2. Incabível a cobrança de despesas médicas em face de paciente beneficiário de plano de saúde, mormente quando a entrada no hospital se deu mediante guia de convênio sem a assinatura de termo de responsabilidade do segurado em caso de negativa de cobertura do seguro. 3. Ausente anuência da paciente quanto à responsabilidade de custeio de despesas médicas em caso de negativa posterior do plano de sáude, os valores não devem ser suportados pela parte apelada. 4. De acordo com os arts. 6o, III, e 40 do CDC, constitui direito básico do consumidor receber informação adequada, clara, discriminada e prévia sobre produtos e serviços. Na hipótese, o hospital não demonstrou ter informado à paciente, previamente à realização do procedimento, a negativa de cobertura do plano de saúde e o valor dos materiais e do procedimento a ser realizado. Ausente ainda assinatura do paciente no termo de responsabilidade do hospital. 5. Recurso conhecido e no mérito desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 e 397, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, do CDC, sustentando que as questões que envolvem o plano de saúde e a paciente não podem ser imputadas à prestadora de serviços, ora insurgente. Aduz que, tendo sido a paciente internada para tratamento no hospital em questão e, havendo negativa de pagamento dos valores em comento pelo plano de saúde, é dos recorridos a responsabilidade pelo pagamento das despesas. Acrescenta que não há nenhuma observação no contrato que prevê que a cobrança pelo hospital dos valores em aberto estaria sujeita a uma prévia comunicação com a paciente e/ou seus familiares; e b) artigos 884 e 885, ambos do CC, afirmando que é vedado o enriquecimento sem causa daquele que recebeu a prestação dos serviços, quando o serviço foi efetivamente prestado pelo nosocômio. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF No 53.701. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 394, 397, 884 e 885, todos do Código Civil; 6o, inciso III, do CDC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) a apelada não assinou o termo de responsabilidade, para além disso, a apelante Rede D’Or São Luiz não comprovou que a paciente fora informada previamente ao seu atendimento, de que não teria o amparo do seu plano de saúde para suportar os gastos das suas internações. Desta feita, a apelante Rede D’Or São Luiz foi imprevidente ao não informar adequadamente a consumidora, infringindo os arts. 6o, III, e 40 do CDC[1], na medida em que tem a obrigação de apresentar à consumidora as informações fundamentais para a tomada de decisão, contendo o orçamento prévio discriminando todos os itens de custos envolvidos. Portanto, a surpresa à apelada não se justifica e cabe ao Hospital arcar com as despesas e, caso queira, buscar a recuperação dos gastos junto ao plano de saúde.” (ID 68252978). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72240173. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003